Tribunal: TJDFT
Processo: 0709612-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por RAFAELA BRANCO CAMARGO contra Decisão do Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada antecedente para compelir o Agravado a apresentar contratos bancários entabulados com a ela. A Recorrente assinala que a medida é necessária tendo em vista a recusa do Apelado em apresentar o contrato de financiamento e os extratos das parcelas vencidas e vincendas, de forma que se encontra impossibilitada de efetuar a ação de revisão contratual. Argumenta ser necessário provimento judicial neste sentido para evitar a inscrição do seu nome e seu CPF nos cadastros de restrição ao crédito; para depositar incidentalmente em Juízo as parcelas vencidas e vincendas do débito, com o fim de afastar a mora e se manter na posse do veículo objeto da demanda até o deslinde causa, evitando-se, dessa forma, prejuízos de difíceis e incertas reparações. Assinalando a presença dos requisitos autorizadores da medida, pede liminar para obrigar o Recorrido a apresentar os documentos indicados na petição inicial. Recorrente beneficiária da justiça gratuita. É a suma dos fatos. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão da tutela antecipada em grau recursal, dispôs o legislador, no art. 300 do CPC/15, a necessidade da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, a decisão impugnada assim dispôs: “Defiro à parte autora a gratuidade de justiça postulada. Porque teria contratado serviços bancários prestados pelo réu e este não se desincumbira de entregar-lhe os respectivos instrumentos, postula a parte autora tutela antecipada em caráter antecedente compelindo a parte adversa a apresentar os documentos descritos no ID no 60619061, fls. 06-07, com o fito de verificar a legalidade das cláusulas estipuladas nos contratos em questão. Requer ainda que a parte adversa se abstenha de efetuar a inscrição de sua qualificação no cadastro negativo de órgãos de proteção ao crédito com fulcro no inadimplemento dos débitos referentes aos contratos “sub judice”. Contudo, a sobrelevada crise pela qual passaria o contrato em questão, considerando os elementos de convicção que instruem a inicial, reclama melhor perscrutação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Sobretudo, não emerge, neste momento processual, a percepção da necessidade da tutela de urgência, à míngua de qualquer indício de que o réu estaria promovendo a cobrança, seja ela extrajudicial ou judicial, dos valores pactuados nos contratos "sub judice", razão pela qual, à míngua dos requisitos cumulativos ditados pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, indefiro, por ora, a antecipação de tutela para impedir que o réu promova a inscrição da qualificação da autora no cadastro negativo dos órgãos de proteção ao crédito. Reputo prejudicado, por conseguinte, o pedido de exibição de documentos formulado pela parte autora. À parte autora, para que emende a inicial no prazo de 15 dias, elegendo um dos ritos compatíveis a fim de alcançar a satisfação de seu direito, quais sejam, ou a produção antecipada de provas, prevista nos artigos 381 a 383 do CPC, ou o procedimento comum, previsto no artigo 318 e seguintes do CPC, hipótese em que deverá complementar sua argumentação, juntando elementos mínimos de convicção que comprovem a sua relação jurídica com o réu.” Neste exame inicial, verifica-se que busca a Recorrente tutela antecipada antecedente, requerendo a exibição de contratos de mútuo firmados com o Recorrido e extratos bancários correspondentes. A respeito da exibição de documentos, prevê o art. 399 do CPC que a recusa à exibição não será admitida quando o Requerido tiver a obrigação legal de exibir; ou o Requerido tiver aludido ao documento ou coisa, no processo, com o intuito de constituir prova e se o documento, por seu conteúdo, for comum às partes. Quanto a esta última hipótese, que é exatamente a hipótese dos autos, o Superior Tribunal de Justiça, no Informativo de Jurisprudência no 609, se posicionou no sentido de que o conceito de documento comum não se limita àquele pertencente a ambas as partes, mas engloba também o documento cujo conteúdo as partes têm interesse comum (REsp 1645581/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 15/08/2017). Portanto, os contratos que a Recorrente pretende obter via exibição de documento é de interesse comum às partes, já que se trata da materialização de relação jurídica que embasaria o ajuizamento das ações revisionais pela Agravante. Vale ainda destacar, ainda, que a Recorrente ainda demonstrou a existência de parcelas relativas aos contratos de mútuo entabulados, logo a relação jurídica entre as partes, bem como a resistência do Agravado em fornecer as cópias dos documentos solicitados pela Recorrente, tal como determina o art. 397 do CPC, de forma a restarem presentes, por ora, os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Registra-se, por fim, que as demais questões ventiladas pela parte demandam incursão no próprio mérito da lide, o que se mostra inapropriado nesta sede recursal. À vista do exposto, defiro a liminar, para suspender os efeitos da decisão impugnada até o exame do mérito pelo Colegiado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se o Agravado, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 11 de maio de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator